Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705179-13.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE JESUS LIMA DE OLIVEIRA D E S P A C H O O Distrito Federal opõe embargos de declaração contra o acórdão de ID 34257412, com pedido de efeitos modificativo. Intime-se a embargada para contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2022 17:09:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator